Tribunal: STF
Processo: RE 1338151
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    Recurso inominado. Contratos de designação temporária sucessivos. Nulidade. Direito ao pagamento do fgts. Prescrição trintenária. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, da CF/88.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, no entanto, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema 608):



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Na hipótese, o Tribunal de origem demonstrou que os contratos de designação temporária tiveram início em 03.07.2000, com prorrogações sucessivas até 13.12.2016. Sendo assim, assentou que, “considerando a modulação dos efeitos do Tema 608, em repercussão geral, em cotejo com a data de protocolização da presente ação, qual, seja, em 26.04.2018, aplica-se a prescrição trintenária, a qual não ocorreu ainda”.



    Dissentir das conclusões do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator